Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. LESÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o (lesão corporal contra ascendente) e art. 147 (ameaça) por duas vezes, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação do réu pelos delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra o genitor, ou se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige a formação de um juízo de certeza, alicerçado em provas coerentes e harmônicas que demonstrem, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria delitivas, em respeito à presunção de inocência e ao princípio in dubio pro reo.
4. O conjunto probatório composto principalmente por versões contraditórias dos envolvidos, laudos periciais que comprovam lesões recíprocas e depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos não permite a formação de certeza quanto à dinâmica dos acontecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, § 9o, do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação específica de jurisprudência no acórdão analisado.